Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PELA SOCIEDADE FALIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. ARTIGO 103, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decretada a falência, a massa falida assume a capacidade de ser parte e o administrador judicial atua em vista da comunhão de interesses dos credores e à defesa do conjunto de bens da massa falida. Contudo, não fica afastada a legitimidade da falida e eventualmente de seus sócios de intervir em processos judiciais desde que sejam em proveito da massa falida, e não guardem relação com disponibilidade e administração de bens (art. 103, par. Ún. Lei 11.101/2005).
2. Não é possível modificar os parâmetros de atualização e correção monetária definidos na sentença transitada em julgado, que reconheceu a dívida e deu origem à certidão de crédito apresentada no juízo da falência e uma vez que a dívida foi atualizada até a data da decretação da falência.
3. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito.
4. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de falência, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos em prejuízo dos demais credores, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.